Tribunal: TJDFT
Processo: 0717966-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717966-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP, TORRES E KUMMER ADVOGADOS AGRAVADO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FOCO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA-EPP E TORRES E KUMMER ADVOGADOS contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão de não conhecimento de agravo de instrumento aviado contra decisão proferia em cumprimento de sentença movido em desfavor de NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. Após incluído os embargos de declaração em pauta de julgamento (ID 46183734), o embargante peticiona nos autos requerendo que o presente agravo de instrumento (0717966-94.2022.8.07.0000) seja julgado prejudicado, por perda superveniente do objeto, em consequência do julgamento de outro agravo de instrumento (0721914-44.2022.8.07.0000), nos seguintes termos: “não há dúvidas que este Agravo de Instrumento não adentrou no mérito, restando a discussão aqui travada devidamente julgada no Agravo n.o 0721914-44.2022.8.07.0000, por isso a perda de objeto na espécie. Desta feita, inexistindo julgamento de mérito no presente feito, e tendo sido analisado o assunto de fundo no Agravo de Instrumento n.o 0721914-44.2022.8.07.0000, deve o presente recurso ser retirado da pauta do dia 17.05.23, assim como ser julgado, por decisão singular, prejudicado em face do julgamento acima transcrito”. (ID 46766994.) De início, cabe registrar que embora os dois agravos de instrumento indicados pela parte se referiram ao mesmo feito na origem (0010282-11.2012.8.07.0001), as decisões por eles atacadas são distintas. No caso, o presente agravo de instrumento (0717966-94.2022.8.07.0000) se insurge contra a decisão que facultou à emenda da inicial (ID 123417304), não sendo conhecido o agravo, por não se sujeitar a taxatividade prevista no artigo 1.015 do CPC, sem qualquer apreciação de mérito do feito de origem. De outro lado, no agravo de instrumento (0721914-44.2022.8.07.0000), ora relacionado, a parte se insurge contra a decisão que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença (ID 127043633), por meio do qual está apreciado o mérito da lide de origem, relacionado ao exato valor exequendo (cobrança ou não de comissões prescritas; valor da indenização devida ao representante comercial). Ou seja, embora os dois agravos de instrumento se referiram ao mesmo processo, as decisões atacadas são distintas, sendo certo que a análise do mérito da lide de origem pelo agravo de instrumento indicado pela parte (0721914-44.2022.8.07.0000), não interfere no julgamento presente agravo de instrumento (0717966-94.2022.8.07.0000), pendente de apreciação de embargos opostos contra acórdão que manteve a decisão de não conhecimento de agravo de instrumento. Portanto, o fato de o mérito do processo de origem ter sido apreciado em agravo diverso, não resulta na perda de objeto do presente agravo, o qual sequer foi conhecido por se insurgir a parte contra ato judicial que facultou a emenda. Dentro deste contexto, indefiro o provimento ora requerido. No mais, aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de maio de 2023 17:27:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador